Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça , o autor, ora agravante, acostara petitório que retrata acordo concertado entre os litigantes, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator